Tribunal: TJMT
Processo: 1017995-55.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017995-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO), OSCAR LEONEL DE MENEZES - CPF: 031.513.618-97 (AGRAVANTE), LEUZY DIAS POMPERMAYER - CPF: 141.815.176-91 (AGRAVADO), NILMARA ALVES DA SILVA - CPF: 018.630.801-98 (ADVOGADO), KARLA KAROLINA APARECIDA DIAS POMPERMAYER - CPF: 020.983.811-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE VISTOR
IA IN LOCO. METODOLOGIA TÉCNICA
. PERÍODO INDENIZATÓRIO. E
FETIVA UTILIZAÇÃO DA ÁREA RURAL.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que homologou laudo pericial em Cumprimento
de
Sentença de Ação Anulatória de Contrato c/c Cobrança e Indenização por Danos Morais, que apurou valores devidos a título de arrendamento rural no período de setembro/1997 a novembro/2009.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há nulidade do laudo pericial pela ausência de
vistoria in loco; e (
ii
) analisar se houve erro na fixação do período indenizável, que deveria limitar-se à vigência formal do contrato de arrendamento (2002-2006).

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
É
razoável a não realização de vistoria in loco quando justificada pelo largo decurso tempo
ral entre os fatos e a perícia.

4. O acórdão determinou a apuração da quantia devida com base no período de efetiva utilização da área rural, não vinculando a indenização à vigência formal do contrato de arrendamento, estando o marco temporal estabelecido na perícia (setembro/1997 a novembro/2009) devidamente fundamentado em provas robustas, inclusive pro
duzidas pelo próprio agravante.

5. A conduta processual do agravante revela nítido intuito protelatório, em detrimento da efetividade da prestação jurisdicional e em prejuízo da agravada, que aguarda há quase 20 anos a satisfação de seu crédito.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso
não provido.

Tese de julgamento:

Não há nulidade do laudo pericial pela ausência de vistoria in loco quando existem outros elementos probatórios suficientes para a
formação da convicção técnica.

A indenização por uso de propriedade rural deve considerar o períod
o de efetiva utilização da área
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1017995-55.2025.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que, em Cumprimento de Sentença em Ação Anulatória de Contrato c/c Cobrança e Indenização por Danos Morais,
homologou
o laudo pericial.

O agravante alega o descumprimento ao dever legal previsto no art. 466, § 2º do CPC, que impõe ao perito a obrigação de garantir acesso e acompanhamento dos assistentes técnicos a todas as diligências, mediante comunicação prévia e comprovada, com antecedência mínima de
5
dias, por isso deve ser declarada a nulidade do laudo.

Afirma que o próprio perito admitiu que não
houve
a vistoria
in loco
na área objeto do litígio, sob a justificativa de que o tempo decorrido inviabilizaria a constatação empírica, no entanto, conforme laudo técnico do seu assistente, ficou demonstrada a viabilidade de mapeamento do local com uso de tecnologias de sensoriamento remoto, disponíveis desde a década de 1970.

Acrescenta que essa visória é consenso entre as partes,
sendo inclusive
indicada em petição da própria empresa Real
Brasil (ID 39415183), que informou data e local para “instalação dos trabalhos” em ambiente urbano (Cuiabá), sem qualquer acesso à área rural objeto da perícia (Fazenda Plumas Brancas, Comodoro-MT)
.

Afirma que, ainda que assim não fosse, há erro técnico material, pois adota o período de utilização (1997 a 2009) totalmente dissociado da parte dispositiva do acórdão exequendo.

Antecipação da tutela recursal
indeferida no Id
293020392
.

Na contraminuta
(Id
299067378
)
, a agravada
defende a manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
controvérsia central deste
Recurso
reside na validade do laudo pericial homologado pelo juízo de primeiro grau, que apurou valores devidos pelo agravante à agravada a título de arrendamento rural, no período compreendido entre setembro de 1997 e novembro de 2009.

O agravante sustenta a nulidade do laudo pericial por violação ao art. 466, §2º do CPC, que estabelece:

“O perito deve assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, comprovada nos autos, com antecedência mínima de
5
(cinco) dias”.

Argumenta que o perito não realizou vistoria in loco na área objeto do litígio, o que teria inviabilizado o acompanhamento pelo assistente técnico e comprometido à
idoneidade
da perícia.

No caso em análise
, o perito justificou a não realização de vistoria in loco em razão do largo decurso temporal entre o período de uso da área (1997 a 2009) e a data da perícia (2020), circunstância que inviabilizaria a constatação empírica dos fatos controvertidos. Tal justificativa mostra-se razoável e condizente com a natureza da perícia, que visava apurar fatos ocorridos há mais de uma década.

Desse modo,
a ausência de vistoria in loco, por si só, não é causa de nulidade do laudo pericial quando existem outros elementos probatórios suficientes para a formação da convicção técnica.

Ademais, o argumento do agravante de que seria tecnicamente viável a realização de mapeamento da área com uso de
tecnologias de sensoriamento remoto não é suficiente para invalidar o laudo pericial. Isso porque a mera existência de metodologia alternativa não implica, necessariamente, a invalidade da metodologia adotada pelo perito judicial, especialmente quando
esta
se mostra adequada à solução da controvérsia e está devidamente fundamentada.

Conforme destacado na decisão agravada, o laudo pericial elaborado pela empresa Real Brasil está
"suficientemente fundamentado, esclarecendo de forma coerente e metódica os critérios técnicos utilizados para a quantificação dos valores devidos a título de arrendamento rural, inclusive com análise documental das provas existentes nos autos"

(Id 193210216 –
Pje
1° grau)
.

Importante ressaltar que a impugnação ao laudo pericial deve ser objetiva e específica, não se admitindo oposição genérica ou desprovida de elementos hábeis a infirmar o trabalho do perito. No caso em análise, o agravante não demonstrou de forma concreta como a ausência de vistoria in loco teria comprometido as conclusões do laudo pericial, limitando-se a argumentar, genericamente, que tal diligência seria necessária.

O agravante sustenta que o laudo pericial contém erro técnico material ao adotar como período indenizável o lapso temporal de setembro de 1997 a novembro de 2009, quando, segundo alega, o acórdão teria determinado que os aluguéis fossem calculados com base no período de vigência do contrato de arrendamento (2002-2006).

Contudo,
o acórdão nº 46792/2015

determinou
a apuração da quantia devida com base no período de efetiva utilização da área rural. O referido
julgado
, não vinculou a indenização à vigência do contrato formal de arrendamento (iniciado em 12/2002), mas sim ao tempo em que o imóvel foi efetivamente utilizado pelo executado.

E, nesse ponto, as provas constantes dos autos são categóricas ao demonstrar que o agravante exerceu posse sobre a área rural pertencente à agravada no período compreendido entre
09/
1997 e
11/
2009.

Por essa razão, o marco temporal fixado na perícia mostra-se compatível com os limites definidos pela coisa julgada material.

Conforme destacado na decisão, foi o próprio agravante quem produziu elementos probatórios que atestam sua permanência na área durante todo o intervalo mencionado, a exemplo de laudos técnicos, confissões e registros de ocorrência.

Diante desse conjunto probatório, não há como acolher a alegação do agravante de que o período indenizável deveria se limitar à vigência formal do contrato de arrendamento (2002-2006).

Por fim,
não se verifica qualquer demonstração satisfatória de irregularidade na elaboração da perícia, razão pela qual deve prevalecer a conclusão técnica apresentada pelo expert, devidamente corroborada pelo juízo de primeiro grau. Logo, os cálculos estão amplamente esclarecidos, o que impõe a sua homologação.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PERÍCIA CONTÁBIL. CÁLCULO REALIZADO CONFORME DEFINIDO NA DECISÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO. QUESTIONAMENTOS RESPONDIDOS EM COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO. HOMOLOGAÇÃO QUE SE IMPÕE.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento n. 1013681-66.2025.8.11.0000 de decisão

da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de
Sentença em Ação Revisional de Contrato, rejeitou a impugnação ao cálculo e homologou o laudo pericial. O agravante alegou a existência de vícios no trabalho pericial, notadamente: incorreta aplicação do índice de correção monetária (INPC), inclusão de valores não comprovadamente pagos e desrespeito à ordem judicial de compensação prévia antes da restituição de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o laudo pericial observou corretamente os parâmetros estabelecidos pela sentença transitada em julgado, especialmente quanto à aplicação do INPC como índice de correção; (
ii
) estabelecer se os valores considerados como pagos foram devidamente comprovados por documentos hábeis; e (
iii
) determinar se o perito atendeu à ordem judicial de realizar compensação prévia antes de eventual restituição de valores à parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial homologado aplica corretamente o índice de correção monetária (INPC), conforme estabelecido na sentença, não havendo determinação judicial quanto ao método específico de cálculo ou exigência de observância à teoria da inflação inercial.

Os valores considerados como pagos foram extraídos de documentos constantes nos autos e juntados pela própria instituição financeira agravante, conforme informado pelo perito nos laudos complementares.

O perito observou a determinação judicial de compensar valores antes de eventual restituição, o que se confirma pelo fato de o
resultado final
da perícia ter apurado saldo credor em favor do banco.

A impugnação apresentada pelo agravante se baseia em alegações já analisadas e enfrentadas ao longo da fase de liquidação, sem trazer elementos novos ou
inconsistências capazes de infirmar a confiabilidade do laudo homologado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

Determinada a liquidação da sentença e tendo a perícia contábil observado à decisão que transitou em julgado e ainda esclarecido todos os questionamentos das partes, imp
õe-se a homologação do laudo”
.
(N.U 1013681-66.2025.8.11.0000
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/2025)

Pelo
exposto,
nego provimento ao
Recurso
, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025